Tribunal: STF
Processo: Rp 1416
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR. PRESENTES NOS
FUNDAMENTOS DA EXPOSIÇÃO O 'FUMUS BONI JURIS' E O 'PERICULUM IN
MORA', ACOLHIDO O PEDIDO DE LIMINAR.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02, DE 9/1/1986, DO
ESTADO DE ALAGOAS, ATÉ DECISÃO FINAL DESTE SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.